Tribunal: STF
Processo: RE 1305870
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposo por Thalys Henrique Soares Bilheiro, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ÁSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — FIXAÇÃO DE DIAS-MULTA - OMISSÃO QUÁNTO AO PARÂMETRO DO SALÁRIO MÍNIMO A SER CONSIDERADO - ACOLHIMENTO - PENA RÉSTRITIVA DE DIREITO - AMBIGUIDADE CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE - Quando não houver estabelecido no acórdão proferido qual o salário minimo a ser considerado na pena de dias-multa, este deve ser acolhido para constar que será aquele vigente à data do fato. - A escolha das penas restritivas de direitos elencadas no art. 43 do Código Penal, que substituem a pena privativa de liberdade, fica a critério do Julgador, cabendo-lhe escolher a que entender mais adequada ao caso em julgamento. - Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa aduz que em que pese “ter colacionado argumentos que evidenciam a ausência de fundamentação da decisão dos Desembargadores que manteve reprimenda mais gravosa e prejudicial ao Recorrente, afirmou-se no Acórdão ora combatido que a decisão estava devidamente fundamentada e adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz”.



    Sustenta que “a discricionariedade do Magistrado não se confunde com livre convencimento ilimitado e imotivado, devendo o mesmo exercer a prestação jurisdicional por meio de decisões devidamente motivadas, conforme preconiza o art. 93, IX, CF”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXIV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que foi alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.193.761-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013) 



    Outrossim, ao apreciar a questão, o juízo a quo assim se manifestou: 



    “Data vênia, examinando as razões dos embargos em face da decisão, em que pesem os argumentos trazidos, vê-se que muito embora a embargante aponte a existência de omissões, não traz ao bojo dos autos qualquer elemento comprobatório capaz de convencer este Relator, a contrario sensu, verifica-se nítida intenção em alterar o resultado do julgamento. 



    Oportuno frisar que a escolha das penas restritivas de direitos elencadas no art. 43 do Código Penal, que substituem a pena privativa de liberdade, fica a critério do julgador, cabendo-lhe escolher a que entender mais adequada ao caso em julgamento. 



    Logo, não é permitido ao réu escolher como irá cumprir a pena alternativa, mormente, pois, ainda que substitutiva da pena privativa de liberdade, ela não deixa de possuir caráter penal. Somado a isso, a reprimenda deve exigir do réu algum esforço para o seu cumprimento, possibilitando, desta forma, a reprovação e a prevenção do delito. 



    Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com que determina o art. 93, IX, da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.”



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as alegações apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte, no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do feito, para que conste como ora recorrente Thalys Henrique Soares Bilheiro.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente